Tribunal: TJBA
Processo: 8004853-27.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8004853-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL E DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DE SALVADOR/BA. PROCESSO DISTRIBUÍDO ANTES DA REORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 2º DA RESOLUÇÃO TJBA Nº 15/2015. PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, suscitante, e o Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca, suscitado, nos autos de incidente de assistência judiciária gratuita ajuizado pela ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE, em 2011. O juízo suscitado declarou-se incompetente ao fundamento de ausência de relação de consumo e determinou a redistribuição para vara cível, ao passo que o juízo suscitante defendeu a incidência do art. 2º da Resolução TJBA nº 15/2015, que assegura a permanência dos acervos nas varas de origem para processos anteriores à especialização, ocorrida em 2015. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir qual dos juízos — se o da 10ª Vara Cível e Comercial ou o da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA — é o competente para processar e julgar o feito originário distribuído em 2011, diante da reorganização promovida pela Resolução TJBA nº 15/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR A Resolução TJBA nº 15/2015 reorganiza a competência das varas cíveis e de relações de consumo, mas em seu art. 2º determina expressamente que as varas manterão seus respectivos acervos, aplicando-se a especialização apenas aos processos distribuídos após sua vigência. A regra de permanência dos processos nas varas de origem tem respaldo constitucional (CF, art. 96, I, “a” e “d” e art. 125, § 1º) e infraconstitucional (CPC, art. 44), configurando legítima medida de organização interna do Judiciário voltada à segurança jurídica, economia processual e eficiência administrativa. O princípio da perpetuação da jurisdição (CPC, art. 87) reforça que a competência se fixa no momento da propositura da ação, sendo irrelevantes alterações posteriores, salvo as expressamente previstas em lei. A jurisprudência reiterada do TJBA reconhece a validade e aplicabilidade do art. 2º da Resolução nº 15/2015, assegurando a competência do juízo originário para as ações distribuídas anteriormente à reorganização judiciária, independentemente da matéria. A tentativa do juízo suscitado de rediscutir a natureza jurídica da demanda (relação de consumo ou não) não afasta a regra específica de manutenção do acervo e tampouco invalida o ato normativo administrativo que lhe confere competência. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito conhecido e julgado procedente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 96, I, “a” e “d”, e 125, § 1º; CPC, arts. 44, 66, 87 e 931; Resolução TJBA nº 15/2015, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, CC nº 80018600-20.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Márcia Borges Faria, j. 18.09.2020; TJBA, CC nº 8001069-42.2025.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 08.07.2025; TJBA, CC nº 8056445-47.2024.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 05.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8004853-27.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador e suscitado o Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em julgar PROCEDENTE o conflito de competência, para declarar competente o Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 07-11796